Tribunal: TJDFT
Processo: 0703936-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703936-24.2022.8.07.0010 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Itaú S/A Embargado: Bruno Henrique da Silva Costa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Itaú S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante (Id.42358450). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator